Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720302-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORETTA PONTES ACHILLES DE TOLEDO AGRAVADO: FARAGE E FARAGE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0718738-20.2023.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de concessão de tutela de urgência a fim de suspender os atos de constrição relativos ao valor objeto de penhora no cumprimento de sentença n. 0741774-28.2022.8.07.0001 somente para obstar o levantamento de cinquenta por cento (50%) do montante penhorado no mencionado feito via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Loretta Pontes Achilles de Toledo narra que propôs a ação de embargos de terceiro n. 0718738-20.2023.8.07.0001 em razão de bloqueio realizado em conta bancária em decorrência de decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0741774-28.2022.8.07.0001, a qual determinou a penhora de bens da então executada Rejane Pontes Achilles, sua irmã. Noticia que o bloqueio foi efetuado pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) no montante de R$ 318.044,66 (trezentos e dezoito mil, quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Alega que ela e Rejane Pontes Achilles possuem as seguintes contas conjuntas no Banco do Brasil, abertas em 24.7.1991 na agência n. 3477-0: 1) conta corrente n. 159.511-3; 2) conta poupança ouro n. 510.159.511-6; e 3) conta poupança poupex n. 960.159.511-8. Esclarece que em 15.3.2021 a agência n. 3477-0 do Banco do Brasil passou a ser a agência n. 2727-8. Sustenta que trata-se de contas conjuntas solidárias, abertas há mais de trinta (30) anos em cotitularidade com sua irmã, motivo pelo qual propôs a ação de embargos de terceiro, haja vista que sofreu constrição judicial sobre bem que possui. Argumenta que a cláusula de solidariedade do contrato de conta conjunta diz respeito apenas à relação dos cotitulares da conta com a instituição financeira e não com terceiros, de modo que não pode ser responsabilizada pela dívida contraída por sua irmã. Afirma que é cotitular da conta poupança em que houve a penhora de R$ 318.044,66 (trezentos e dezoito mil, quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Salienta que há condomínio em relação ao saldo constrito, pois a colaboração equânime de ambos os titulares da conta bancária é presumida. Destaca que, em regra, apenas os bens integrantes do patrimônio do devedor estão sujeitos à excussão para o pagamento da dívida oriunda de título judicial ou extrajudicial nos termos dos arts. 789 e 790 do Código de Processo Civil. Frisa que a penhora eletrônica do saldo existente na conta conjunta solidária não pode abranger proporção maior do que o numerário pertencente ao devedor executado e que deve ser preservada a cota-parte dos demais correntistas. Observa que a penhora deve ficar limitada à metade (1/2) do numerário encontrado na conta conjunta solidária, com a liberação imediata de cinquenta por cento (50%) dos valores bloqueados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar a liberação imediata de cinquenta por cento (50%) dos valores bloqueados. Pede o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 47055247 e 47055251). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante pede a reforma parcial da decisão agravada e alega, em síntese, que cinquenta por cento (50%) dos valores bloqueados no cumprimento de sentença n. 0741774-28.2022.8.07.0001 devem ser imediatamente liberados, haja vista tratar-se de numerário que não pertence ao devedor daqueles autos, mas sim a ela. Ressalta que a conta bancária que sofreu constrição é conta conjunta solidária. A análise dos autos originários revela que a decisão agravada limitou-se a deferir parcialmente o requerimento de concessão de tutela de urgência a fim de suspender os atos de constrição relativos ao valor objeto de penhora no cumprimento de sentença n. 0741774-28.2022.8.07.0001 somente para obstar o levantamento de cinquenta por cento (50%) do montante penhorado no mencionado feito via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Os argumentos utilizados pela agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A decisão recorrida não menciona os argumentos trazidos pela agravante no presente recurso. Incumbia à agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau a matéria para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. A agravante não opôs embargos de declaração perante o Juízo de Primeiro Grau com as alegações trazidas no presente agravo de instrumento para que a decisão agravada eventualmente pudesse ser integrada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria objeto do recurso de forma inédita nesta instância recursal enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator